Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711515-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: KARLA DA SILVA SANGALETI DESPACHO A Ementa do acórdão de ID. 76217290 já foi encaminhada ao Djen. A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a publicação e decurso de prazo para interposição de eventual recurso. Transitada em julgado, baixem-se os autos à 1a instância para as providência cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital